Tribunal: TJES
Processo: 5011190-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Representação comercial
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011190-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: UNIAO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e da contradição.

4.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011190-07.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

EMBARGADO:
BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

em face do v. acórdão ID 4751771, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto anteriormente.

Em suas razões ID 4834189, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao utilizar precedentes que se referem a Recursos Especiais e não se amoldam ao caso narrado nos autos, bem como em relação ao ônus de sucumbência e obscuro no que diz respeito a suspensão provisória do cumprimento de sentença.

Contrarrazões ID 5071422.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que o cumprimento provisório de sentença deve ser suspenso e não extinto nas hipóteses em que após o seu manejo sobreveio decisão que reconheceu a tempestividade do recurso de apelação e, portanto, impediu o prosseguimento do cumprimento, senão vejamos:

Quando iniciado o cumprimento de sentença (01/02/2022) já havia sido proferida a decisão de inadmissão do recurso de apelação, conforme se infere do ID 11740213 dos autos de origem.

Sendo assim, o cumprimento provisório de sentença foi iniciado quando inexistia pendência de recurso dotado de efeito suspensivo. Ocorre que, após o início do cumprimento provisório, sobreveio decisão proferida em embargos de declaração em que reconheci a tempestividade do recurso de apelação e determinei o seu processamento.

Denota-se, assim, que a causa de impedimento ao cumprimento provisório ocorreu posteriormente ao seu manejo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria manifesta-se pela hipótese de suspensão do cumprimento provisório e não por sua extinção, já que não houve alteração ou anulação do título executivo. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA LIDE, DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 525, §1, III C/C 924, III, DO CPC. Insurgência do exequente. Recurso Especial em trâmite. Concessão de efeito suspensivo ao RESP posterior à data do ajuizamento da presente demanda. Necessidade suspensão do feito até julgamento final do RESP. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0051512-61.2020.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 31/03/2022; DJPR 01/04/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO (1). Insurgência quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Efeito suspensivo ao Recurso Especial concedido em data posterior ao ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. Suspensão do feito até o julgamento final do Recurso Especial. Pleito de fixação de honorários advocatícios prejudicado. Recurso de apelação (1) prejudicado. Apelação (2). Insurgência quanto à extinção do cumprimento provisório de sentença. Sentença reformada. Caso de suspensão e não extinção do cumprimento provisório até o julgamento final do Recurso Especial. Manutenção do arresto. Ausência de prejuízo a parte. Honorários advocatícios que possui natureza alimentar. Súmula vinculante 47, do STF. Recurso de apelação (2) conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0067090-98.2019.8.16.0014; Londrina; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. D ́Artagnan Serpa Sá; Julg. 14/09/2021; DJPR 16/09/2021)

Ademais, esta Corte também manifestou-se de forma expressa quanto a condenação em honorários:

Quanto aos honorários advocatícios pretendidos pela recorrente em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é preciso pontuar uma peculiaridade no caso concreto.

Não desconheço, por óbvio, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", mas "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC" (REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011).

É importante pontuar que, em regra, o acolhimento da impugnação levará a uma situação favorável ao devedor, o que pressupõe a sucumbência do credor e, naturalmente, a imposição de verbas de sucumbência.

Ocorre que, no caso, ainda que o Juiz a quo tenha acolhido parcialmente a impugnação, vislumbra-se que tal decisão teve o condão, tão somente, de suspender a tramitação do cumprimento provisório de sentença momentaneamente, enquanto não julgado o recurso de apelação.

Não há, nesse caso, que se falar em sucumbência do credor, porquanto a suspensão do cumprimento não implica em modificação ou anulação do título executivo, mormente quando a suspensão decorre de ato alheio à sua vontade.

Lado outro, denota-se, ainda, sob o prisma da causalidade, que o credor intentou o cumprimento provisório de sentença em momento adequado, quando o recurso interposto e pendente de julgamento não era dotado de efeito suspensivo.

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, e, portanto, não alteram a conclusão obtida.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de contradição e obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)